Tribunal: TCU
Processo: 022.560/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades nas audiências públicas prévias ao certame licitatório para o arrendamento de terminais portuários destinados à armazenagem e distribuição de graneis líquidos e gasosos, no porto organizado de Santos/SP, nas áreas denominadas STS08 e STS08A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), relacionadas às Audiências Públicas 6/2020 e 7/2020, relativas ao certame licitatório para o arrendamento de terminais portuários destinados à armazenagem e distribuição de graneis líquidos e gasosos no porto organizado de Santos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção; 9.3. dar ciência da presente decisão à representante e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno desta Casa.